Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731701-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: WECSLEY LEMOS DE OLIVEIRA, KAMILA ALVES NASCIMENTO CAMPOS, PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA, WECSLEY LEMOS DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de cártulas bancárias (ExTiEx n. 0745699-32.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de WECSLEY LEMOS DE OLIVEIRA, KAMILA ALVES NASCIMENTO CAMPOS, PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA, indeferiu pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, sob o fundamento de que não houve “demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud”. Nas respectivas razões de recurso, afirma a agravante que o requerimento de acesso à declaração de impostos de renda dos executados encontra amparo no fato de que já foram empreendidas diversas “tentativas de localização de bens dos executados/agravados passíveis de penhora, contudo, todas restaram infrutíferas”. Destaca, referindo-se à jurisprudência do STJ, que “não é necessário o esgotamento de outras tentativas de penhora de bens para a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD”. Ressalta que, “quanto maior é o prazo de tramitação de um processo executivo, maiores são as chances de o devedor ocultar seu patrimônio”. Ressalta, também, que “ainda não está demonstrada a caracterização do disposto no art. 921, III, do CPC, a ensejar a suspensão do feito”. Quanto ao pleito liminar, sustenta que são “relevantes as fundamentações sobre as possibilidades de produção de dano irreparável”. Frisa, reportando-se à determinação de suspensão processual determinada pela decisão recorrida com base no inciso III do art. 921 do CPC, que a “suspensão em tais moldes antecipa o prazo de prescrição intercorrente, que, no caso é bastante exíguo, por se tratar de execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque”. Desse modo, além do pedido de intimação do agravado, só há pedido para que seja o presente agravo “conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, de modo que seja autorizado o imediato acesso às informações contidas na declaração de imposto de renda do agravado”. O recolhimento das respectivas custas está comprovado pelos documentos de ID 62338177 e 62338178. Este é o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do artigo 1.015 do CPC, busca reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência. A pretensão liminar é a de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 300 do CPC. Para tanto, é necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constantes dos autos. O perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, importa salientar que o agravante não formulou pedido explicito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contudo, seguindo o entendimento da jurisprudência do STJ, segundo a qual o julgador não viola os limites da causa “quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda” (AgInt no AREsp n. 2.251.718/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.), procedo à análise do pedido liminar. Pois bem, deve-se compreender, por um lado, que esta Corte já salientou que o princípio da menor onerosidade não se presta a “impedir a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC)”. Por outro lado, esta Casa também já ressaltou o entendimento de que, para a utilização dos conhecidos sistemas informatizados, faz-se necessária a participação do credor na busca extrajudicial por bens pertencentes ao devedor que sejam passíveis de penhora, tudo com base no princípio da cooperação processual. Ora, a leitura atenta da decisão recorrida revela que não houve efetivo indeferimento do uso do referido sistema judicial, tanto assim que o magistrado a quo faz referência à “ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis”, e ressalta que o indeferimento é “por ora”. Acerca do tema, importa destacar a seguinte ementa de julgado desta Corte, que se amolda perfeitamente ao caso dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFORMATIZADO INFOJUD. REQUERIMENTO DE CONSULTA FORMULADO PELO EXEQUENTE SEM ANTERIOR ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDAS DE BUSCA ACESSÍVEIS AO EXEQUENTE, MAS INJUSTIFICADAMENTE NÃO EFETIVADAS. TAREFA COOPERATIVA DA PARTE CREDORA. ART. 6o CPC. CONDUTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE EM QUE TEM CABIMENTO A RESTRIÇÃO AO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA INFOJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o InfoJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome dos executados, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Hipótese em que ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. 3. O provimento judicial que indica a diligência a qual deve a parte exequente efetivar para obter, com brevidade e eficácia, o resultado por ela buscado de satisfação de seu crédito encerra elementar comando para que desenvolva o credor, como pressuposto do deferimento da pesquisa eletrônica que postulou, prévia e necessária atividade de participação. Decisão irreparável especialmente porque dela não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1799072, 07298213620238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não vislumbrar presente a probabilidade do direito almejado pela empresa recorrente, e dada a necessidade de preenchimento concomitante dos requisitos acima evidenciados, tenho por inviável a pretensão liminar agora em análise. Do exposto, INDEFIRO o pedido atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, em 8 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator